Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737006-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: José Augusto de Sousa Barroso Agravado: CredPago Serviços de Cobrança S/A D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 64304375 o ora recorrente alega que está ocorrendo o descumprimento de ordem judicial e requer a aplicação de multa cominatória, em desfavor do recorrido, no montante de R$ 1.000 (mil reais) por dia de descumprimento. Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. No caso em exame houve requerimento de tutela antecipada recursal, formulado pelo recorrente, que foi deferido nos seguintes termos (Id. 63696978): “Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal pretendida para determinar que a agravada proceda à emissão dos boletos das parcelas do seguro fiança em atraso, com a consequente manutenção do aludido meio de pagamento e posterior retirada do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Ficam suspensos, por essa razão, os efeitos da notificação enviada à locatária.” Observa-se que a decisão mencionada foi proferida aos 6 de setembro de 2024. No entanto, o recorrente alegou, aos 23 de setembro subsequente, que não houve o cumprimento da ordem judicial em questão. Feitas essas considerações, diante da recalcitrância do recorrido no cumprimento da ordem judicial aludida: a) determino a expedição de mandado de intimação endereçado ao recorrido, com a presente decisão em anexo; b) concedo o prazo de 2 (dois) dias úteis para o recorrido cumprir a decisão referida no Id. 63696978; Desde logo, fixo multa cominatória no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima (item “b”), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator